Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705136-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI EDUARDO SOARES DE MOURA AGRAVADO: COLORADO CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Visto etc. Cuida-se de agravo interno, interposto por COLORADO CONTRUÇÃO LTDA - EPP contra a decisão que deferiu a liminar no recurso de agravo de instrumento interposto por ELI EDUARDO SOARES DE MOURA. Com fundamento nos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, pugna pelo exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2, do CPC e art. 265 do RITJDFT. Requer seja reconhecida a intempestividade do recurso de agravo de instrumento e reformada a decisão que concedeu a liminar (ID 43678720), para não conhecer do recurso por ausência do requisito de admissibilidade (art. 1.003, §5o, do CPC). O agravado foi intimado a se manifestar, contudo, deixou transcorrer in albis, conforme consta da certidão de ID 44222681. É o relato do necessário. Decido. Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade. Segundo preconiza o art. 1.021 §2o, do CPC, é facultado ao relator exercer o juízo de retratação antes de submeter o recurso ao colegiado. No caso, faz-se necessária a retratação da decisão pelas razões que seguem. Como relatado, o agravante pugna pela reforma da decisão que concedeu a liminar, ao pleitear pelo reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo de instrumento e não conhecimento. De início, cumpre observar que a tempestividade, requisito de admissibilidade recursal, é cognoscível a qualquer tempo dado o caráter de matéria de ordem pública. O prazo para interposição de recurso é de 15 dias úteis, a contar da data da intimação da decisão, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento, nos termos dos artigos 1.003, 219 e 224, todos do Código de Processo Civil. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada (ID 146945790) foi disponibilizada no DJe em 20/01/2023 e a sua publicação se deu em 23/01/2023, portanto, o prazo de 15 dias começou a fluir em 24/01/2023 e findou em 13/02/2023. A inicial do agravo foi protocolada em 14/02/2023 (ID 43571270), após o último dia de prazo para interposição do recurso. Nessas circunstâncias, revejo o posicionamento anterior adotado, ante a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, em juízo de retratação, JULGO PROCEDENTE o agravo interno para revogar a decisão de ID 43678720 e, com fundamento no art. 932, III do CPC e art. 87, III, do RITJDF, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Julgo prejudicados os recursos de embargos de declaração. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se, intime-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator